Tribunal: STF
Processo: ARE 744034
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. Suspensão de direitos políticos. Sanção decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa. Art. 15, inciso V, e art. 37, § 4º, ambos da Constituição Federal e Lei 8.429/1992. 3. Efeitos da sanção de suspensão de direitos políticos: vigência de sentença condenatória que entenda configurada a prática do ato de improbidade. Suspensão cautelar em sede de ação rescisória. Ausência de cômputo do prazo suspenso, cautelarmente, via ação rescisória, para o fim de reabilitação da capacidade eleitoral ativa (ius suffragii) e passiva (ius honorum). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.